Tribunal: TJDFT
Processo: 0716283-93.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716283-93.2021.8.07.0020 RECORRENTE: JOÃO ALBERTO TEIXEIRA MENDES JUNIOR RECORRIDO: WESLEY RODRIGUES FOLHA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DISCUSSÃO. AMEAÇA COM ARMA DE FOGO. PORTEIRO EM LOCAL DE TRABALHO. VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE E À HONRA. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO DEVIDA. VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Comete ilícito civil aquele que pratica ato contrário à lei ou ao direito, de modo a se causar dano injusto a outra pessoa, ainda que exclusivamente moral, nos termos do art. 186 e 187, ambos do CC. 2. Em linhas gerais, responsabilidade civil consiste no dever de indenizar o dano suportado por outrem. Danos morais ocorrem pela violação de direitos da personalidade, agredindo a honra da pessoa. 3. Ao ameaçar e intimidar o porteiro de seu bloco, mostrando a sua arma de fogo, numa discussão porque o motoboy havia indicado o número errado do apartamento, o apelante extrapolou os limites da razoabilidade e cometeu ato ilícito, atingiu a integridade moral e honra do apelado, em seu local de trabalho, devendo, consequentemente, arcar com a indenização por danos morais pleiteada, conforme art. 927, do CC. 4. Consequentemente, configurado ato ilícito, plausível a deflagração da responsabilidade civil, pela configuração do dano moral indenizável, cujo valor arbitrado se mostra razoável e proporcional para o caso em tela, art. 944, do CC. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 186, 188, inciso II, 264, 265, 275, 927 e 944, todos do Código Civil, sustentando que o valor fixado a título de indenização por danos morais foi exorbitante. Aduz que o recorrido não logrou êxito em comprovar o efetivo dano a ser reparado, ou seja, não provou a violação de sua intimidade, vida privada, honra ou imagem. Acrescenta que o juiz, verificando haver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá reduzir equitativamente a indenização, o que não exclui a culpa e tampouco a diminui diante da integridade da vítima. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se verifica ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.293.956/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 186, 188, inciso II, 264, 265, 275, 927 e 944, todos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “(...) 2. Considerando as peculiaridades do caso concreto, não há como considerar excessivo o valor fixado, pela origem, a título de danos morais, de modo que a sua revisão esbarraria no disposto na Súmula 7 desta Corte, por importar invariavelmente no revolvimento do arcabouço fático-probatório.” (AgInt no AREsp n. 2.481.193/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030